Tribunal: TJMT
Processo: 1013514-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013514-83.2024.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.)]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIENI TERTULHANO TEIXEIRA DA COSTA - CPF: 044.371.641-21 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO TERTULHANO - CPF: 089.296.671-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMILSOM MARQUES FERREIRA - CPF: 045.584.451-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE FURTO – EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – PRETENDIDA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA MAIORIDADE – REJEIÇÃO – SÚMULA 605 STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Com a edição da Súmula 605/STJ, esta Corte pacificou o entendimento de que a superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos.
(STJ - AgRg no HC: 732634 SC 2022/0091547-7, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, autuado como petição criminal, interposto por
Claudieni Tertulhano Teixeira Da Costa
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da comarca de Colíder-MT que, nos autos da execução da medida socioeducativa de n.

1002520-03.2023.8.11.0009, não concedeu a extinção do processo com fulcro no art. 121, §5°, do ECA, revogando a remissão anteriormente concedida.

Nas razões recursais, a agravante requer a reforma da decisão proferida pelo MM. juiz de primeiro piso, com vistas a determinar a extinção da punibilidade pela maioridade da representada (art. 46, §1°, do SINASE).

Em contrarrazões o Ministério Público requer que seja negado provimento ao recurso. (Id.
222345690)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 225935670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a agravante requer a reforma da decisão proferida pelo MM. juiz de primeiro piso, com vistas a determinar a extinção da punibilidade pela maioridade da representada (art. 46, §1°, do SINASE).

Contudo, razão não lhe assiste.

Isso porque a superveniência da maioridade civil não autoriza a extinção do processo ou da execução de medida socioeducativa, sendo esta aplicável até que o adolescente infrator complete 21 (vinte e um) anos de idade, por interpretação sistemática do parágrafo único do art. 2o, c/c§ 5o do art.121, ambos da Lei no8.069/90, cujas redações seguem
in verbis:

“Art. 2o. Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.

Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade.

Art. 121. A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.

(...)

§ 5o A liberação será compulsória aos vinte e um anos de idade.
”

Indubitavelmente, deve-se sempre levar em conta a idade do menor ao tempo da prática do fato, consoante o artigo 104, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente, mormente considerando que “a
superveniência da
maioridade
penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de
medida

socioeducativa
em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos” (STJ - Súmula 605).

Igualmente dispõe o tema 992 do STJ, senão vejamos:
“É possível o cumprimento da medida socioeducativa até os 21 anos de idade, aplicada a adolescente em razão de fato praticado durante a menoridade.”

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. SUPERVENIÊNCIA DA MAIORIDADE PENAL. EXTINÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA APLICADA. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 605/STJ. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA APONTADA PRÁTICA DE CRIMES. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NOS DEMAIS PROCESSOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Com a edição da Súmula 605/STJ, esta Corte pacificou o entendimento de que a superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos. 2. As instâncias locais, ao se pronunciarem sobre o art. 46, § 1o, da lei do SINASE, apresentaram fundamentação idôena, ao justificarem a não extinção da execução de medida socioeducativa no fato de que, não obstante o paciente seja maior de 18 anos e responda pela prática de crimes cometidos após o atingimento da maioridade penal (encontrando-se preso provisoriamente), não houve ainda condenação à pena privativa de liberdade em nenhuma das ações, podendo este vir a ser absolvido. Ressaltou, ademais, que eventual extinção da medida socioeducativa deverá ser analisada pelo Juízo da Execução. 3. Tal manifestação encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual o mero ajuizamento de ação penal contra indivíduo maior de 18 e menor de 21 anos não implica a extinção automática de medida socioeducativa imposta. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 732634 SC 2022/0091547-7, Data de Julgamento: 10/05/2022
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

Outro não é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ATO INFRACIONAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA - CABIMENTO DA APELAÇÃO - ART. 198, CAPUT, DO ECA C/C ARTS. 203, §1o, E 1.009 DO CPC - INOCORRÊNCIA DE CONEXÃO OU PREVENÇÃO - ARTS. 76 E 82 DO CPP C/C ART. 80, §1o, DO RI/TJMT - MAIORIDADE PENAL - INFRATOR PRESO PREVENTIVAMENTE ACUSADO DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - SÚMULA 605 E TEMA 992 DO STJ - DENÚNCIA REJEITADA - PRISÃO CAUTELAR REVOGADA - EXTINÇÃO PRECIPITADA - CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO ATÉ ATINGIR 21 ANOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

[...]

6. De acordo com o Tema n. 992 do STJ, “A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos, confirmando o teor da Súmula 605/STJ, com a mesma redação” (REsps 1.705.149/RJ e 1.717.022/RJ).

7. Reafirmando a própria jurisprudência, o STJ assentou que “o mero ajuizamento de ação penal contra indivíduo maior de 18 e menor de 21 anos não implica a extinção automática de medida socioeducativa imposta” (AgRg no HC n. 732.634/SC).

8. A impossibilidade de aplicação de nova medida socioeducativa de internação, por ato infracional anterior, refere-se aos casos em que o menor infrator já tenha concluído o cumprimento da medida socioeducativa, ou transferido para cumprimento de medida menos rigorosa, conforme art. 45, §2o, da Lei n. 12.594/2012.

9. Recurso provido, em consonância com o parecer ministerial.

(N.U 1005969-50.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR TER O ADOLESCENTE ATINGIDO A MAIORIDADE CIVIL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA ANÁLISE DO MÉRITO DA REPRESENTAÇÃO OFERTADA EM FACE DO APELADO – PROCEDÊNCIA– APLICABILIDADE DO ECA, EXCEPCIONALMENTE, ATÉ O LIMITE DE 21 [VINTE E UM] ANOS DE IDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.o 605 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – APELO PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA IMPUGNADA E DETERMINAR O REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO SOCIOEDUCATIVA.

1
. A teor do entendimento consubstanciado na súmula n.o 605 do Superior Tribunal de Justiça, para fins de sujeição do adolescente ao regramento jurídico da Lei n.o 8.069/1990, deve ser considerada sua idade à época do fato, sendo irrelevante a superveniência da maioridade civil/penal no curso do processo de apuração do ato infracional ou durante a execução da medida socioeducativa imposta, respeitado apenas o limite de 21 (vinte e um) anos de idade.

2. Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

3. Apelo ministerial provido, para desconstituir parte da sentença impugnada e determinar o regular processamento da ação socioeducativa pelo juízo de primeira instância, especificamente em relação ao apelado.

(N.U 0005786-57.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023) (destaquei)

Além disso, diferente do que alega a defesa, em que pese a previsão de extinção do feito, nos termos do art. 46 da Lei no 12.594 /2012, que instituiu o SINASE, no sentido de que, na hipótese de o maior de 18 anos, em cumprimento de medida socioeducativa, responder a processo-crime,
caberá à autoridade judiciária decidir sobre eventual extinção da execução.

Observa-se que o magistrado na decisão de Id.

215047162, demonstrou a necessidade da medida, nos seguintes termos:

“Dito isto, compulsando os autos, vislumbra-se que, realmente, houve o descumprimento da medida por parte de
CLAUDIENI
, consoante se infere do relatório constante no
Id de n.152145368
, uma vez que não se apresentou na instituição indicada para atendimento.

Embora tenha alegado que sua gravidez de risco impedisse cumprir as medidas socioeducativas, a mesma circunstância, aparentemente, não foi obstáculo para que a jovem tentasse ingressar com substância estupefaciente em penitenciária da capital.

Destarte, esse fato, por si so, e suficiente para embasar a revogação da remissão ofertada.

Além disso, saliento, por oportuno, que a autuada ainda
não
atingiu a idade de 21 (vinte e um) anos, consoante se extrai das informações inseridas nos autos (Id n.137564974 – nascimento em 15/04/2004), não sendo o caso, neste momento, de extinção do processo com fulcro no art. 121, § 5o, do ECA.”

Ademais, como bem explanado no parecer da Douta Procuradoria,
verbis:

“Por outro lado, o artigo 46, §1°, da Lei do Sinase, que estabelece que “No caso de o maior de 18 (dezoito) anos, em cumprimento de medida socioeducativa, responder a processo-crime, caberá a autoridade judiciária decidir sobre eventual extinção da execução, cientificando da decisão o juízo criminal competente”, não impõe a obrigatoriedade da extinção da execução, mas, faculta ao julgador extingui-la, caso considere que, no caso concreto, a execução se torne desnecessária.

No caso concreto, o trâmite da execução da medida socioeducativa em desfavor da agravante não se tornou desnecessária ante a prática de infração penal e instauração de acao penal.

Primeiro, porque ela não esta presa preventivamente pela prática da infração penal cometida, mas em liberdade condicionada ao cumprimento de medidas cautelares.

Segundo, porque ela tem mostrado senso de irresponsabilidade ao não cumprir as condicoes impostas pelo Juízo por ocasião da remissão, sequer compareceu a audiência de justificação para explicar os motivos pelo descumprimento e, ainda, praticou nova infração penal.

Conforme apontou o d. Juiz na decisão, embora a Defesa alegue que a gravidez de risco da agravante a impossibilita de cumprir as condicoes para a remissão – registre-se, risco do qual sequer apresentou prova nos autos – não a impossibilitou de tentar ingressar em presídio com drogas na região íntima.

Portanto, a execução da medida socioeducativa não deve ser extinta, pois o descumprimento reiterado da condição imposta para concessão da remissão, sujeita a revogação do benefício com a retomada do curso processual, justamente para evitar a sensação de impunidade, de irresponsabilidade, objetivando auxiliar a formação social e moral do indivíduo, sendo que o mero atingimento da maioridade não influencia no deslinde do procedimento.”

Desta forma, não tendo a agravante atingido a idade de 21 anos, bem como, demonstrada a necessidade da medida ainda, inviável a concessão do pedido, devendo ser mantida a decisão objurgada nos moldes fixados.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024